Tribunal: STF
Processo: ARE 1467228
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EXECUÇÃO Decisão que indeferiu os pedidos de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Sisbajud - Aplicando-se à espécie o deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento nº2093911-08.2018.8.26.0000, de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido formulado pela parte credora de pesquisa de bens de titularidade dos agravados pelo Sistema Sisbajud, pois esta pesquisa não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas impenhoráveis, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line, inclusive aquela prevista no art. 833, XI, CPC (CPC/2015, art. 854, § 3º). Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade das partes devedoras pelo Sistema Sisbajud, com a observação de que à parte executada é garantida a possibilidade de comprovação da impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line. 



EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos detidos pela parte executada junto ao diretório nacional, a título de transferência de fundo partidário - Valores recebidos a título de fundo partidário gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, CPC, que não encontra exceção com relação a dívidas relativas a despesas de campanha Manutenção da r. decisão agravada. Recurso provido, em parte, com observação”. (Documento eletrônico 4)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 11). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta, além de ofensa ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.650/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “3.2. No caso dos autos, o MM Juízo da causa, pela r. decisão agravada, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de pesquisa de bens de titularidade dos agravados pelo Sistema Sisbajud, sob a fundamentação de que ´os montantes recebidos pelos executados junto ao Diretório Nacional do partido político executado, a título de transferências de fundo partidário, confundem-se, indubitavelmente, com os recursos do fundo partidário recebidos pelo partido político executado, o quais são impenhoráveis, ex vi do preconizado pelo artigo 833, inciso XI do CP ´. 



    No entanto, aplicando-se à espécie o deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento nº2093911-08.2018.8.26.0000, de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido formulado pela parte credora de pesquisa de bens de titularidade dos agravados pelo Sistema Sisbajud, pois esta pesquisa não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas impenhoráveis, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line, inclusive aquela prevista no art. 833, XI, CPC (CPC/2015, art. 854, § 3º). 



    Observa-se que: (a) a fls. 8547/8549 dos autos de origem foi realizada a penhora on line de contas de titularidade do devedor Diretório Estadual do PSDB, até o limite do valor de R$1.104.605,94, concernente ao valor da penhora de faturamento arbitrada e objeto de manutenção no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2232087-30.2019.8.26.0000, conforme determinação de fls. 8543/8544 dos autos de origem e (b) já houve a tentativa de constrição de bens do devedor Diretório Municipal do PSDB, até o limite do valor de R$27.816.246,36 (fls. 8558/8560 dos autos de origem). 



    4. Mantém-se a r. decisão agravada na parte em que indeferiu o pedido de penhora de créditos detidos pelos executados junto ao diretório nacional, a título de transferências de fundo partidário. 



    4.1. Valores recebidos a título de fundo partidário gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, CPC, que não encontra exceção com relação a dívidas relativas a despesas de campanha.



    [...]



    4.2. A parte credora agravante requereu ´a penhora de créditos detidos pelos Executados junto ao diretório nacional, a título de transferências de fundo partidário, o que não se confunde com penhora on-line do próprio fundo partidário, oriundo do TSE, conforme consignado pelo TJSP ´, para fins de quitação da dívida exequenda, oriunda de ´Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação e Marketing Eleitoral ´, isto é, dívida relativa a despesas de campanha (fls. 17/25 dos autos de origem). 



    Aplicando à espécie a premissa supra, agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de penhora de valores oriundos de transferências de fundo partidário efetuados pelo Diretório Nacional, ante a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, XI, CPC”. (documento eletrônico 4, pp. 17 a 22, grifei). 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Civil), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1.350.421-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/9/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.334.566/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/9/2022, grifei) 



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”. (ARE 965.705 AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/11/2016, grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator